Tribunal: STF
Processo: ARE 1481934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXXII, LIV e LV; e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem referiu a sentença, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, é de ordem objetiva, ou seja, independe de culpa ou de dolo para a sua caracterização, bastando que se verifique a ação comissiva, o nexo causal e a lesão ao direito da vítima. Destaco a citação relativa ao posicionamento do STF reconhecendo a responsabilidade objetiva quando o dano decorrer da omissão do Poder Público e deter este a obrigação legal e específica de evitá-lo.



    Assim, a responsabilização do ente público ou da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público só pode ser afastada quando ficar comprovado que houve culpa exclusiva de terceiro, da vítima ou evento decorrente de caso fortuito ou de força maior, situações essas que importam a ausência do nexo causal.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese presente, a parte autora requereu indenização por dano moral em razão de queda sofrida na escada fixa do TRENSURB.



    Foi realizada audiência em que ouvidas a autora e as testemunhas por ela arroladas (evento 51, TERMOAUD1). Dos depoimentos prestados, acessíveis nos arquivos de vídeo anexos, resta incontroversa a extensão do dano físico, assim como a sua repercussão nas esferas pessoal e profissional da demandante.



    Evidente a existência do dano, deve-se verificar a presença dos outros requisitos para configuração da responsabilidade civil. A TRENSURB juntou aos autos o Relatório de Ocorrência, no qual consta (evento 8, OUT3):



    (...)



    De acordo com os documentos, a TRENSURB acionou o SAMU para atender a autora que, segundo o registro, "se distraiu e acabou caindo de uma escada".



    Assinalo que os fatos acima não foram contestados pela demandante que, na petição inicial, apenas referiu: "O SAMU em seu Boletim de Atendimento, descreve que conforme chamado, pessoa se distraiu e acabou caindo de uma escada, torcendo o tornozelo, local com ferimento, edema, necessitando de imobilização local, sendo encaminhada ao HPSC - Hospital de Pronto Socorro de Canoas".



    A exordial, no entanto, apontou que "A escada em questão não demonstra ter nenhum tipo de antiderrapante para evitar quedas ou acidentes de seus usuários".



    Sobre o assunto, a empresa esclareceu que, "da análise do local, assim como é padrão das estações da ré, resta claro que o piso e a escada em comento são adequados para o fim a que se destinam, não possuem irregularidades, estão em bom estado de conservação, possuem corrimãos aos lados e recebem permanente manutenção adequada de limpeza. Ademais, a escada possui piso podotátil para portadores de necessidades especiais e sulcos antiderrapantes ao final de cada degrau" (evento 8, CONTES1) (grifei).



    As fotos juntadas ao evento 1, FOTO3 não demonstram que os sulcos antiderrapantes mencionados apresentam desgaste, mesmo porque consistem em ranhuras talhadas no próprio degrau e não de textura em relevo.



    A respeito do acidente, em depoimento (evento 51, VIDEO2), a autora declarou que a escada rolante estava com defeito e usou a escada fixa, que escorregou e apoiou-se no corrimão após a queda, pediu socorro e foi assistida pelos seguranças, que chamaram a ambulância e a ajudaram a subir as escadas junto com o atendente do SAMU. Questionada sobre o motivo da queda, afirmou não saber, mas que a escada estava lisa, e que "aquelas lixas" estavam gastas. Relatou que a queda ocorreu mais ou menos no quarto degrau. Em relação à sua insatisfação pelo atendimento, mencionou que "fizeram pouco caso" e que somente a mulher (segurança, funcionária da TRENSURB) ficou ao seu lado e pediu para interditar o acesso dos usuários ao local. Indagada pelo preposto da empresa sobre as condições da escada, afirmou que esta poderia ser utilizada. Em relação à demora do SAMU, informou que foi chamado prontamente, considerando o tempo decorrido entre a queda e a comunicação ao TRENSURB. Narrou as dificuldades decorrentes do acidente (cirurgia, fisioterapia, etc.). (destaquei)



    Em conclusão, diante do conjunto probatório, entendo que não restou estabelecido o nexo de causalidade entre a alegada omissão da TRENSURB e o dano sofrido pela autora, uma vez que não se constata má conservação da escada nem omissão na assistência à autora. Portanto, não há como imputar à Empresa Pública a responsabilidade pela ocorrência.



    Desta forma, merece acolhida o recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente